Tribunal: TJDFT
Processo: 0701930-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS EM RELAÇÃO A UMA DAS FILHAS. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. REVISÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO JÁ IMPLEMENTADA PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação Revisional de Alimentos ajuizada por genitor visando à redução do encargo alimentício fixado em 30% de sua remuneração bruta, anteriormente percebida em euros, quando residia na Espanha. Após perda do emprego em dezembro de 2024 e retorno ao Brasil, alegou incapacidade financeira para manter o valor original. A sentença revisou os alimentos para 50% da remuneração ou, em caso de desemprego, 80% do salário mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a apreciação do pedido de exoneração da obrigação alimentar em relação à filha Y.D.S.Z., não formulado em primeira instância; e (ii) saber se a redução dos alimentos foi suficiente diante da alegada modificação na capacidade financeira do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de exoneração em relação a uma das filhas configura inovação recursal, por não ter sido suscitada na petição inicial, afrontando o art. 1.013 do CPC. Preliminar acolhida, com não conhecimento do recurso nesse ponto.
4. A juntada de documentos novos pelas recorridas foi admitida, pois referem-se a fatos supervenientes à sentença e relevantes à controvérsia.
5. A sentença recorrida considerou a modificação na situação econômica do alimentante, promovendo minoração proporcional e adequada dos alimentos, sem prejuízo as necessidades das alimentandas.
6. A análise do trinômio necessidade-capacidade-proporcionalidade foi corretamente realizada. Inviável nova redução do encargo alimentar sem prova robusta de incapacidade superveniente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
1. É inadmissível pedido de exoneração de alimentos formulado apenas em sede recursal, por configurar inovação recursal vedada.
2. A redução do valor dos alimentos depende de alteração relevante e comprovada na capacidade econômica do alimentante, observando o trinômio necessidade-capacidade-proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.013, §1o, 434, 435 e 932, III; CC, arts. 1.694, §1o, e 1.699.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1654787/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 15/12/2020; TJDFT, Acórdão 1897683, 5a Turma Cível, j. 05/07/2024; STF, ARE 1.433.939-ED, Rel. Min. Luiz Fux, j. 30/10/2023.